Tribunal: TJDFT
Processo: 0001931-62.2020.8.07.0003
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-03-18
Data de publicação: 2024-04-02

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. DIREITO PENAL. CRIME DE RESISTÊNCIA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. OPOSIÇÃO À EXECUÇÃO DE ATO LEGAL MEDIANTE VIOLÊNCIA. TIPICIDADE. DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS. SUFICIÊNCIA DO CONJUNTO PROBATÓRIO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de recurso interposto pelo acusado contra a sentença que julgou procedente a pretensão punitiva estatal constante na denúncia, atinente ao crime de resistência, tipificado no artigo 329 do Código Penal, para condenar o denunciado à pena de 3 (três) meses e 3 (três) dias de detenção, com regime inicial semiaberto, não substituída por restritivas de direitos em face da reincidência.
2. Recurso adequado à espécie e tempestivo. Isento de preparo, nos termos do artigo 30, inciso I da Resolução 20 de 21 de dezembro de 2021 (Regimento Interno das Turmas Recursais, das Turmas Recursais Reunidas e da Turma de Uniformização de Jurisprudência dos Juizados Especiais do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios).
3. A Defesa, em suas razões recursais, sustentou a atipicidade da conduta, uma vez que a movimentação com chutes e pontapés não é suficiente para configurar o delito de resistência. Defendeu que o édito condenatório foi proferido sem suporte probatório suficiente, uma vez que não há nos autos provas inequívocas do dolo do recorrente de resistir à abordagem policial. Requereu a absolvição do réu quanto ao delito que lhe fora imputado, nos termos do artigo 386, inciso III, do Código de Processo Penal.
4. O Ministério Público, em sede contrarrazões, oficiou pela manutenção da sentença condenatória (ID 56160535). O órgão ministerial que atua perante as Turmas Recursais oficiou pelo conhecimento e não provimento do apelo (ID 56424363).
5. A existência material do fato e a autoria foram demonstradas pelos elementos de informação produzidos no bojo do Inquérito Policial no 1634/2019 – 15a DP (Ocorrência Policial no 16.614/2019 – 15a DP – ID 56160024) e pela prova subjetiva fundamentada nos depoimentos das testemunhas (policiais militares), sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, os quais revelaram-se seguros, coesos e confirmaram os fatos narrados na denúncia. O réu fez uso do direito constitucional de permanecer em silêncio.
6. Os depoimentos mostraram-se coerentes e harmônicos, não existindo elementos para colocar em dúvida as declarações prestadas pelos policiais no exercício de suas funções, inclusive, nada foi produzido na instrução no sentido de que o relatado não correspondesse a verdade. Não se extrai do conjunto probatório que tenham os policiais agido de forma desproporcional ou ilícita no cumprimento de seus deveres funcionais ou outra situação suficiente para abalar a confiabilidade de suas declarações.
7. Pratica o crime previsto no artigo 329 do Código Penal, o réu/apelante que, consciente e voluntariamente, opôs-se à execução de ato legal, ao resistir a abordagem policial, desobedecendo à ordem de parada e de soltar a barra de ferro que estava em suas mãos, além de empregar violência contra os membros da guarnição, por meio de chutes e pontapés, sendo necessário o uso da arma não letal para contê-lo e conduzi-lo à delegacia. Portanto, no caso em exame, ao contrário do alegado pela Defesa, não está caracterizada a resistência passiva, porquanto o acusado atuou com violência para resistir a abordagem policial. Comprovada a conduta ilícita do réu, não há como se aplicar o princípio do "in dubio pro reo", diante da suficiência do conjunto probatório.
8. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
9. A súmula do julgamento servirá de acórdão nos termos do artigo 82, § 5o da Lei 9.099/95.